Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730617-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON KOUZAK AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZENON KOUZAK (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília rá, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por PAULO LUCIO DOS SANTOS, processo n. 0734364-55.2018.8.07.0001, na qual deferiu a penhora sobre o percentual de 10% do salário do recorrente. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 164151375 dos autos de origem): “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em apreço, verifico que o executado, ZENON KOUZAK, aufere remuneração líquida, para realização de despesas facultativas, igual a R$ 14.060,22 ( quatorze mil e sessenta reais e vinte e dois centavos). Com as remunerações mensais eventuais (férias, 13o salário), a renda é, nesses meses, ainda maior. Ainda que a Legislação admita que a própria pessoa comprometa até 30% de sua remuneração com créditos consignados, não deve ser esse montante utilizado para efeito de pagamento do presente débito. Os descontos pretendidos pela exequente, limitado ao percentual de 10% (dez) incidentes sobre a renda líquida disponível, não lhe retirarão, portanto, o mínimo necessário à sua mantença. Deste modo, preclusa esta decisão, expeça-se ofício para determinar ao órgão pagador da requerida, AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, a realização de descontos mensais no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida disponível percebida pela executada. A base de cálculo sobre a qual deve incidir essa alíquota de 10% (a mencionada remuneração líquida disponível) é a remuneração bruta total recebida a qualquer título, incluindo 13a salário e férias, descontada do IRPF e da contribuição previdenciária. Os descontos devem ser feitos até o limite do débito exequendo R$ 235.450,16 (duzentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos). Por fim, fica a devedora intimada, através do seu patrono constituído, acerca da penhora autorizada. Preclusa esta decisão, oficie-se. Sem prejuízo, para análise do pedido de ID n. 163041461 intime-se a parte exequente para juntar aos autos o contrato social atualizado das empresas: IMOCAR AUTOMOVEIS LTDA, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA e DRIVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse prazo, deverá o credor manifestar acerca da petição do terceiro interessado de ID n. 162702183, sob pena de levantamento da constrição veicular. Por fim, defiro o pedido da terceira interessada de ID n. 162702183 e retiro a restrição sobre o veículo de placa PBG 3007-DF. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Inicialmente tece considerações acerca dos desdobramentos processuais que ensejaram a penhora. Alega, em síntese, a tese de impenhorabilidade do salário, pois não se trata de dívida de natureza alimentar. Afirma ainda que a penhora implicará em “violação à dignidade do devedor, bem como prejuízo no sustento de sua família.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, afastando a penhora sobre seu salário. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 49401523. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo da decisão que determinou a penhora de 10% do salário do agravante. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente cumpre observar que jurisprudencial admite a relativização da impenhorabilidade de salário, mesmo não se tratando de dívida alimentar, mas desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Sobre o tema, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. (...) 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. (...).” (Acórdão 1686936, 07016818920238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PADRÃO DE VIDA ELEVADO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que o devedor possui elevado padrão de vida. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 20% dos rendimentos do devedor, decotados apenas os descontos compulsórios.” (Acórdão 1417796, 07371004420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022). Logo, o exame a ser realizado quanto a possibilidade ou não de penhora de parte do salário do devedor desafia exame da prova, e deve ser realizado caso a caso. De outro lado, observo que, a despeito do exame percuciente a ser realizado oportunamente pelo eg. Colegiado, assim como, não afastando, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, constato que não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição de ofício ao órgão empregador do agravante para o desconto, à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator